Tribunal: TJMT
Processo: 1014343-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014343-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), FIORELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 00.957.795/0001-20 (AGRAVANTE), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVANTE), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.672.681-20 (AGRAVADO), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (AGRAVADO), LEONIR RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 063.802.351-32 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), LUIZA PERRELLI BARTOLO - CPF: 119.027.207-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CONDICIONADA À VENDA DE MADEIRA. PROJETO DE MANEJO FLORESTAL. ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução, mas mantendo a exigibilidade de obrigação estipulada em acordo judicial homologado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a obrigação estabelecida em acordo judicial é exigível, diante da ausência de aprovação do Projeto de Manejo Florestal, cuja tramitação e custeio foram atribuídos contratualmente à parte executada/agravante.

III. Razões de decidir:

3. O acordo judicial homologado estabelece expressamente que a obtenção e o custeio do Projeto de Manejo Florestal caberiam exclusivamente à parte devedora.

4. Não há nos autos qualquer prova de que os agravantes tenham diligenciado junto aos órgãos ambientais para obter a aprovação do projeto, por mais de sete anos, revelando conduta omissiva e contraditória.

5. O ordenamento jurídico repudia o comportamento contraditório da parte que, após assumir obrigação dependente de sua própria atuação, tenta eximir-se do cumprimento alegando condição não implementada por sua própria inércia.

6. A boa-fé objetiva, prevista nos arts. 113, 187 e 422 do CC/2002, veda condutas incompatíveis com os deveres de cooperação e lealdade.

7. O título judicial é válido e eficaz, não se podendo imputar às partes exequentes a responsabilidade pela ausência de condição cuja satisfação incumbia aos devedores.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A parte devedora que se compromete, em acordo homologado judicialmente, a viabilizar condição necessária ao cumprimento da obrigação não pode invocar sua própria inércia para alegar inexigibilidade. 2. A cláusula geral da boa-fé objetiva veda comportamentos contraditórios e impõe o cumprimento integral do avençado, especialmente quando decorridos mais de sete anos da celebração do pacto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 113, 187 e 422; CPC/2015, art. 514.

Jurisprudência relevante citada:

TJPE, AI 0002633-77.2024.8.17.9480, Rel. Desa. Valéria Bezerra, j. 13.07.2024; TRT-3, AP 0002161-59.2014.5.03.0106, Rel. Des. Luiz Otavio L. Renault, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIORELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME, LAURI FAE e VILMAR FAE, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1000436-64.2020.8.11.0096), ajuizada em desfavor dos agravantes pelos agravados LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e JOAO MAURO ABDALA TENUTA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, mas mantendo a exigibilidade da obrigação assumida em acordo homologado judicialmente (cf. Id n° 183243039).

Em suas razões, os agravantes sustentam que a obrigação exequenda está condicionada à prévia aprovação de Projeto de Manejo Florestal, conforme pactuado em acordo homologado judicialmente nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 0000121-68.2011.8.11.0096.

Argumentam que o pagamento dos R$ 2.000.000,00 acordados depende da exploração e venda de madeira, a ser viabilizada somente após a regularização fundiária da área e autorização ambiental pelos órgãos competentes (INTERMAT e SEMA), condições estas ainda não implementadas por inércia dos próprios agravados.

Asseveram que não há exigibilidade da obrigação, por força do art. 514 do Código de Processo Civil, segundo o qual a eficácia da sentença subordinada a condição suspensiva depende da demonstração do implemento da condição. Apontam, ademais, que a decisão agravada ignora essa premissa fundamental, violando os princípios da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e da legalidade ambiental, sendo despropositado exigir o adimplemento de obrigação cuja viabilidade depende de ato estatal ainda pendente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
“reformar a decisão agravada no sentido de concede o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, tendo em vista conforme já demonstrado que a condição acordada entre as partes não foi devidamente realizada por desídia dos próprios AGRAVADOS, que não se empenharam em dar o devido andamento em seus processos junto ao INTERMAT.”
(cf. Id. nº 279238884).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº
290836385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da exigibilidade de obrigação assumida em acordo homologado judicialmente, no qual os agravantes comprometeram-se a pagar o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), condicionando o adimplemento à venda de madeira oriunda de exploração florestal, a ser realizada após a aprovação de Projeto de Manejo Florestal (PMF) perante os órgãos ambientais competentes.

O recurso não merece prosperar.

É certo que o art. 514 do Código de Processo Civil estabelece que, “
quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo
”.

À luz desse dispositivo, os agravantes sustentam que a obrigação não é exigível, pois não houve aprovação do Projeto de Manejo Florestal, circunstância que configuraria condição suspensiva não implementada.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo na moldura fático-probatória dos autos.

Com efeito, o acordo foi firmado em setembro de 2017, momento a partir do qual competia exclusivamente à parte agravante – devedora na obrigação – promover os atos necessários à obtenção de aprovação do Projeto de Manejo Florestal, elemento indispensável à exploração da madeira e, por consequência, à obtenção dos recursos para o adimplemento da obrigação assumida, conforme disposto no item 4, do termo de acordo juntado no id. n° 284545360, que diz:

“As partes – autora e réus – acertam que o valor indicado no item anterior será pago com a venda de madeira a ser explorada na área de terra descrita e caracteriza na petição inicial,
que será explorada após aprovado Projeto de Manejo Florestal que será encaminhado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SMEA – pela
autora
, que também ficará com o encargo de custear todas as despesas que forem contraídas para a obtenção do referido Projeto de Manejo Floresta. Aos réus não recairá nenhum responsabilidade pelos valores a serem pagos pela regularização da madeira”.

Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que a parte autora/executada/agravante tenha efetivamente diligenciado junto aos órgãos ambientais, tampouco requerido judicialmente providências aptas à tramitação ou conclusão do procedimento administrativo. Ao revés, conforme bem observado pelo juízo a quo, os procedimentos ambientais indicados datam de 2010 e 2011, sendo certo que não guardam relação direta com o objeto do acordo firmado posteriormente no ano de 2017, objeto do pedido de cumprimento de sentença.

Decorridos mais de sete anos da celebração do pacto, é patente o inadimplemento dos agravantes, que não comprovaram a realização de nenhuma medida eficaz para viabilizar o manejo florestal, conforme expressamente assumido no acordo homologado.

Ora, se a parte assume obrigação cuja execução depende de sua própria atuação diligente, não pode, por sua própria inércia, criar obstáculo ao cumprimento da obrigação e, muito menos, invocar a ausência de condição por ela mesma não implementada para eximir-se do adimplemento.

Configura-se, no caso, manifesta ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação de comportamentos contraditórios. O ordenamento jurídico, por meio da cláusula geral de boa-fé, consagrada nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, repele condutas processuais dissociadas dos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

A jurisprudência é firme ao repelir o chamado
venire contra factum proprium
, comportamento contraditório que desequilibra a relação jurídica e atenta contra a confiança legítima depositada pelas partes entre si:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR NÃO ATINGIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. 1. Validade e exequibilidade de acordo judicial celebrado entre Marcedonio Alexandre Japiassu e o Município de Pedra, referente à incorporação de gratificações e pagamento de valores atrasados. A controvérsia envolve a alegação do Município sobre a falta de autorização legal para o acordo, que foi rejeitada em primeira instância . 2. A tese do Agravante não prospera.
O acordo judicial homologado e transitado em julgado constitui título executivo judicial. Não houve oposição de ação rescisória contra a sentença homologatória . A tentativa do Agravante de se eximir das responsabilidades do acordo homologado configura venire contra factum proprium, sendo inadmissível pelo Direito.
3. O Município de Pedra não pode utilizar-se da própria torpeza para evitar o cumprimento de suas obrigações decorrentes de acordo judicial homologado e transitado em julgado. Voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão atacada . 4. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma daCâmara Regional de Caruaru deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data, e à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado.

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00026337720248179480, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 13/07/2024, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC)

AGRAVO DE PETIÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A regra da vedação à expressão latina venire contra factum proprium proíbe às partes comportamentos processuais contraditórios, sob pena de violação aos princípios da lealdade processual (princípios da confiança e da cooperação), e à cláusula geral de proteção da boa-fé objetiva
- artigos 113, 187 e 422 do CC.

(TRT-3 - AP: 00021615920145030106 MG 0002161-59 .2014.5.03.0106, Relator.: Luiz Otavio Linhares Renault, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/01/2023 .)

Ademais, ao homologar o acordo e posteriormente indeferir o pedido de suspensão da avença, o juízo de origem reconheceu a higidez do título executivo, não havendo que se falar em inexigibilidade da obrigação.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado na exordial do presente recurso, não houve qualquer cláusula que imputasse às partes exequentes o dever de viabilizar a exploração da madeira, sendo tal encargo, como já dito, assumido pela parte agravante, parte devedora no acordo homologado na origem.

Assim, considerando que os agravantes assumiram voluntariamente o risco da operação e deixaram de promover os atos necessários à sua viabilização, por mais de 07 (sete) anos, correta a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, afastando a alegação de inexigibilidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025